Tribunal: TJDFT
Processo: 0705932-46.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No PROCESSO: 0705932-46.2020.8.07.0004 AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE SANTOS KRAMBECK LEHMKUHL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Conforme petição de ID 19858993, o agravante requereu que o julgamento dos autos não seja em ambiente virtual e/ou presencial mediante videoconferência, ao argumento de que “(...) é do interesse da Defesa Técnica se fazer presente em eventual sessão de julgamento presencial para prestar eventuais esclarecimentos de fato, de forma presencial, da Tribuna, oportunizando-se ainda realizar a distribuição de memoriais, e a realização de audiências com os Desembargadores julgadores, com a antecedência mínima necessária, em observância estrita aos postulados constitucionais do CONTRADITÓRIO e da AMPLA DEFESA (artigo 5o, inciso LV da CF/88), e conforme faculta o Regimento Interno do egrégio TJDFT.” Com efeito, em virtude do risco de contaminação pela COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça determinou aos tribunais a adoção de novas rotinas judiciais nos fóruns e unidades judiciais e, esta egrégia Corte, por meio da Portaria Conjunta 52/2020, artigo 12, determinou que “Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência.” (grifos nossos) Portanto, inviável o acolhimento da pretensão do agravante de que os autos sejam incluídos em sessão presencial física, pois não há previsão do término para o regime diferenciado de trabalho. Ademais o adiamento acarretará prejuízo ao agravante, uma vez que a ação penal não foi sobrestada. O excipiente não pretende inclusão em sessão por videoconferência. Não soa ruim consignar que, inclusive versando sobre videconferência, o Ministro Joel Ilan Paciornik (RtPaut no Agravo em Recurso Especial n. 1473832) indeferiu o pedido de retirada dos autos de tal pauta para inclusão em pauta presencial física, após o fim da quarentena. Eis a decisão: Com efeito, nos termos da Resolução n. 9/2020 deste STJ, era facultado às partes destacar o processo para que o mesmo fosse apreciado em uma das sessões presenciais, após o fim da quarentena. Ocorre que a Quinta Turma desta Corte, no dia 08/09/2020, aprovou Questão de Ordem entendendo que a nova Resolução STJ/GP n. 19, de 27/08/2020, por regular inteiramente a matéria referente às medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, nos termos do art. 2o, § 1o da LINDB – Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n. 4.657, de 04/09/1946, com múltiplas alterações), revogou as regras anteriores (de igual ou inferior nível normativo) que dispunham sobre o tema. Ou seja, ficou revogado, portanto, o citado art. 1o, § 3o, da Resolução STJ/GP n. 9, de 17/04/2020. Em reforço, trago à colação trecho do consignado em sessão: Essa revogação é patente não apenas pelo fato de o § 3o acima não ter sido repetido na resolução nova (o que no caso é um silêncio eloquente e não apenas mera omissão), mas também porque, sob o aspecto teleológico ele não se sustenta, já que a novel regra se aplica a todas as sessões previstas até o final do presente ano, de modo que, em matéria penal, um tão longo adiamento sempre teria graves consequências em termos de perecimento de direito (prescrição), já que não haverá mais sessões presenciais (salvo hipóteses excepcionalíssimas) de modo que o supracitado § 3o do art. 1o da Resolução 9/2020 sempre seria sobrepujado pelo § 4o do mesmo dispositivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de retirada de pauta do AgRg n. 333987/2020, da sessão do dia 22/09/2020, a ser realizada por videoconferência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2020. Joel Ilan Paciornik Relator Ademais, destaca-se que agravo regimental em ação de suspeição não comporta sustentação oral, nos termos do artigo 110 do Regimento Interno desta egrégia Corte, nem mesmo a própria exceção de suspeição (inciso III) : Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: (Redação dada pela Emenda Regimental no 13, de 2019) a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência. Por fim, quanto à entrega de memoriais, nos termos do artigo 6o da Portaria Conjunta 52/2020, deverá ser realizada mediante peticionamento eletrônico no PJe, confira-se: Art. 6o O acesso aos autos eletrônicos de tramitação processual para consulta, durante a audiência ou sessão de julgamento, é de responsabilidade dos membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Procuradores do Distrito Federal, Advogados e partes. §1o A apresentação de memoriais por membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Procuradores do Distrito Federal e Advogados deverá ser realizada mediante peticionamento eletrônico no PJe. §2o Eventual atendimento, por Magistrado, de membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Procuradores do Distrito Federal e Advogados far-se-á por videoconferência, mediante agendamento, por e-mail, nos gabinetes ou na secretaria dos órgãos judicantes. No julgamento virtual também possível a juntada de memoriais, conforme Regimento Interno desta Corte, e nenhum obstáculo para contatar demais julgadores, conforme endereços eletrônicos constantes no sítio eletrônico TJ. Além do mais, acaso ocorra qualquer dos vícios discriminados no artigo 619, do Código de Processo Penal, possíveis os embargos de declaração pelas partes (Defesa Técnica ou MP). 2. Portanto, INDEFIRO o pedido de inclusão do julgamento destes autos em pauta presencial física, mantendo-se o julgamento na 11a Sessão Ordinária Virtual (período de 07/10 até 15/10) (certidão de ID 19564306). Int. Brasília, 23 de setembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator